Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716529-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAFAEL BANDEIRA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Engenharia S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738688-25.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id 191717090 dos autos originários). A agravante alega que os valores apresentados pelo agravado e pela Contadoria Judicial estão em patamar elevado porquanto ela pagou o montante de R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais), referente ao sinal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o restante à título de financiamento. Sustenta que o pedido formulado pelo agravado em sua petição inicial é de restituição somente do valor pago como sinal. Argumenta que a sentença é nula por ser extra petita porquanto determinou a restituição integral dos valores ao agravado, no importe de R$ 100.072,00 (cem mil e setenta e dois reais). Menciona os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Salienta que é dever do juiz resolver a lide nos limites em que foi proposta, de modo que não pode conhecer questões não suscitadas ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Destaca que alegou o erro de procedimento durante o cumprimento de sentença originário, mas o Juízo de Primeiro Grau entendeu tratar-se de matéria preclusa. Alega que a matéria é de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer momento. Ressalta que os valores pagos a título de parcelas de financiamento são pagos diretamente à instituição financeira como parte do pagamento a ela apresentado. Explica que o contrato de compra e venda firmado com a construtora e o contrato de financiamento pactuado com a instituição financeira são distintos. Esclarece que não há dever de devolução dos valores referentes às parcelas denominadas associativo BB porquanto esses valores foram dados diretamente ao Banco do Brasil S.A. e não compõem o pedido formulado. Sustenta que a recomposição da conta fundiária do promitente comprador deve ser feita pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito do autor e da própria instituição. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que foi condenada a devolver valores que sequer recebeu. Afirma que as parcelas denominadas associativo BB referem-se ao financiamento pactuado pelo agravado. Acrescenta que os valores a serem restituídos ao agravado limitam-se ao sinal e à confissão de dívida, os quais encontram-se quitados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 58366344 e 58366345). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que reconheceu a preclusão da matéria relativa à delimitação do valor devido pela agravante ao agravado (id 191717090 dos autos originários). O exame dos autos originários revela que o agravado propôs ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano moral e indenização por dano material contra a agravante e Banco do Brasil S.A. A sentença proferida acolheu os pedidos formulados para decretar a rescisão contratual e condenar a agravante à restituição do valor integral e em parcela única, correspondente a R$ 100.072,00 (cem mil e setenta e dois reais), acrescidos de juros e correção monetária e ao pagamento da indenização por danos materiais. Confiram-se os termos de seu dispositivo (id 24314781 dos autos originários): Forte nessas razões, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato firmado pelas partes a partir da data da prolação desta sentença, por culpa exclusiva da ré; 2) CONDENAR a ré Direcional a: 2.1) restituir ao autor, de forma integral e em parcela única, todos os valores pagos, R$ 100.072,00, acrescidos de correção monetária pelos índices oficiais desde a data do desembolso de cada parcela e de juros legais de 1% ao mês desde a citação; 2.2) pagar ao autor indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, em valor mensal a ser encontrado em liquidação de sentença, desde o prazo limite para entrega da obra era 15/03/2017, até a rescisão do contrato, que se deu com a prolação desta sentença; Em razão da sucumbência, condeno as partes rés a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação, para a primeira ré e em 10% do valor da causa para a segunda ré, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu da apelação interposta por Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante para estabelecer como termo final do pagamento dos lucros cessantes o dia da propositura da ação (id 103274707 dos autos originários). A agravante interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento (id 103275718 dos autos originários). A decisão transitou em julgado em 8.9.2021. O trânsito em julgado da sentença de mérito atribuiu-lhe o caráter de definitividade, de modo que não pode ser mais objeto de recurso pelas partes. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe que É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A sentença proferida condenou a agravante à restituição do valor integral e em parcela única de forma expressa. Consignou, inclusive, o valor correspondente devido (R$ 100.072,00 – cem mil e setenta e dois reais), acrescidos dos consectários legais. A questão relativa ao valor devido pela agravante, portanto, foi resolvida e é intangível por tratar-se de coisa julgada. Ressalto que as matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa caso tenham sido decididas anteriormente ou não interpostos os recursos cabíveis. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REGRA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4o, E 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. As matérias já enfrentadas por decisão com trânsito em julgado se submetem à preclusão consumativa, ainda que se tratem de questões de ordem pública, sendo vedado, por esse motivo, a sua rediscussão. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.4.2024, Diário de Justiça Eletrônico de 17.4.2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.092.235/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 28.5.2021.) A análise do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de direito e ambos os requisitos são cumulativos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator